Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPENSÃO DE LEILÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE.
1. A citação é o ato processual que aperfeiçoa a relação jurídico-processual. Por esse motivo, quando verificada a sua nulidade, todos os demais atos processuais que se seguirem são atingidos por nulidade absoluta e perdem, portanto, sua validade e eficácia.
2. A parte executada/agravada suscitou preliminarmente a nulidade de citação, e requereu a suspensão da hasta pública designada. O Juízo a quo, utilizando seu poder geral de cautela (CPC, art. 297), suspendeu a realização do Leilão, o que se justifica diante da possibilidade de eventual nulidade posterior.
3. In casu, exsurge correta a suspensão da praça designada, medida adequada a proteger eventuais direitos do devedor. Outrossim, não se constata prejuízo ao agravante/exequente, uma vez que o imóvel se encontra constrito e, caso seja afastada a preliminar de nulidade da citação, poderá ser levado a Leilão judicial para pagamento do débito.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.